Tribunal: TJDFT
Processo: 0709682-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de previsão legal.
2. O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão por meio de apelação.
3. Agravo Interno não provido. Unânime.